Tribunal: TCU
Processo: 015.300/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 703/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo foi constituído com o objetivo de dar cumprimento ao item 9.8 do Acórdão 874/2018-TCU-Plenário ; Considerando que o aludido item tinha o objetivo de reunir documentos a fim de viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Andrade Gutierrez S.A. no âmbito do TC Processo 014.889/2018-8 (tomada de contas especial referente às obras civis de Angra 3); Considerando que as diligências realizadas não permitem identificar, inequivocamente, a cadeia acionária da empresa Andrade Gutierrez S.A. e de sua holding ; Considerando que a documentação obtida por meio de diligência não aponta no sentido de ter ocorrido dissolução do patrimônio da empresa Andrade Gutierrez e, portanto, não há elementos aptos a justificar a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do TC Processo 014.889/2018-8 , Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendido o item 9.8 do Acórdão 874/2018-TCU-Plenário ; em aprovar a peça de restrição de acesso apresentada no Apêndice 1 da peça 60, referente às peças 30, 48 e 57 destes autos; e em apensar estes autos ao TC Processo 014.889/2018-8 . 1. Processo TC- Processo 015.300/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.